Tribunal: TJSP
Processo: 1047477-14.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
BEM MÓVEL. Compra e venda. Desnecessária a fixação de multa cominatória para que se dê eficácia ao comando judicial, sendo antes suficiente a expedição de ofício ao Órgão de Trânsito para alteração do cadastro referente à propriedade do veículo. Inteligência do artigo 501 do Código de Processo Civil. Expedição de ofício ao DETRAN para que a propriedade do veículo objeto da demanda seja

Ementa:
BEM MÓVEL. Compra e venda. Desnecessária a fixação de multa cominatória para que se dê eficácia ao comando judicial, sendo antes suficiente a expedição de ofício ao Órgão de Trânsito para alteração do cadastro referente à propriedade do veículo. Inteligência do artigo 501 do Código de Processo Civil. Expedição de ofício ao DETRAN para que a propriedade do veículo objeto da demanda seja transferida ao apelado. Sentença reformada. Recurso provido em parte.